Tribunal: STF
Processo: RE 1577489
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Sergio Ricardo de Almeida, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO C/C PEDIDO LIMINAR DE AFASTAMENTO DO CARGO E INDISPONIBILIDADE DE BENS — AFASTAMENTO CAUTELAR DE CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO — INDÍCIOS GRAVÍSSIMOS E CONCORDANTES DE ILICITUDE NA INVESTIDURA — ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSISTENTES — COMPRA DE VAGA COM DINHEIRO ORIGINÁRIO DE ATOS TIPIFICADOS COMO CRIME DE CORRUPÇÃO — ATO INEXISTENTE OU ABSOLUTAMENTE NULO DECORRENTE DE DEFEITO INSANÁVEL NA FORMAÇÃO — PERMANÊNCIA NO EXERCÍCIO DO CARGO — INCOMPATIBILIDADE COM O VÍCIO ORIGINAL QUE O MACULA. ALTA DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA — PRESERVAÇÃO — IMPRESCINDIBILIDADE — PERIGO DE DANO IMINENTE E IRREPARÁVEL À CREDIBILIDADE DO ÓRGÃO — CONSTATAÇÃO. — MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO — IMPERIOSIDADE. Sobejam indícios gravíssimos e concordantes decorrentes de elementos probatórios consistentes, de que a assunção do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso pelo agravante decorreu da compra de vaga, cujo pagamento foi efetuado com importância proveniente de atos tipificados como crime de corrupção. Em consequência, está-se diante de ato inexistente ou absolutamente nulo, em razão da existência de vício insanável na sua formação, a obstar a permanência do agravante no exercício do cargo, por absoluta incompatibilidade com a alta dignidade da função pública. A preservação da Instituição, de relevância ímpar na República, sobreleva o interesse individual daquele. De fato, o não afastamento imediato do agravante do cargo, nas circunstâncias, importaria em dano irreparável à credibilidade do Órgão. Recurso não provido.” (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1000258-20.2017.8.11.0000, 2ª Turma de Direito Público e Coletivo do TJMT, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, j. 31/10/2017)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2° e 5°, caput, II, LIV, LV e LVII, da Constituição da República. Requer, em síntese, o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade do acórdão recorrido que determinou o afastamento cautelar do recorrente do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado.



    É o relatório.



    Decido.



    Contra decisum recorrido, foram interpostos simultaneamente Recurso Especial e Recurso Extraordinário.



    O Superior Tribunal de Justiça, por meio da decisão de Id.: c769264c (E-Doc. 169), julgou prejudicado o Recurso Especial em razão da perda do objeto.



    Com efeito, em visita ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, constata-se que o Juízo de primeiro grau proferiu sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa, determinando, como consequência, o levantamento de todas as medidas cautelares, incluindo o afastamento do ora recorrente do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, de modo que restou prejudicado o Recurso Extraordinário interposto.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (RISTF, art. 21, IX).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente